Tribunal: TJMT
Processo: 0005645-88.2009.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005645-88.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declarações interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0005645-88.2009.8.11.0040 aviado na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA” movida por IDALI MARIA FRANCIO em face de AGRENCO DO BRASIL S/A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 184436696.

Em apertada síntese, alega a embargante/requerida, AGRENCO DO BRASIL S/A, em suas razões sob ID 185295655, que o v. acórdão incorreu em vício de “obscuridade” sob fundamento de o julgamento determinou a fixação dos honorários recursais em 11%, a dúvida que impõe a obscuridade, decorre se da aplicação dos honorários fixados em nível recursal, eles são aplicados cumulativamente aos honorários fixados na sentença ou se o percentual é aplicado sobre aqueles honorários.

Requer seja aclarada a condenação/fixação do percentual em majoração dos honorários sucumbenciais.

Já a requerente/embargante, IDALI MARIA FRANCIO, em suas razões sob o ID no 186265185, apresentou tese de que o v. acórdão apresentou vícios de “contradições e omissões”, sob a alegação de o decisum embargado desconsiderou as provas produzidas no processo.

Que ficou demonstrado no processo com os documentos juntados na inicial (Laudos de Classificação e Ordem de Carregamento) que a empresa embargada retirou o milho da Barreiro Armazéns Gerais Ltda e o levou diretamente para o Porto Seco de Alto Taquari/MT, tese esta que sequer foi analisada por este nobre Tribunal. Que não há prova no processo de que o milho foi enviado para a empresa AGROESTE SEMESTES S/A, cabendo reforçar que a documentação existente não deixa dúvidas que a embargante IDALI vendeu o milho para a empresa embargada.

Alegou que os documentos juntados em fls. 209/210 dizem respeito a terceiras pessoas não envolvidas na negociação entre as partes, sendo inservíveis para quaisquer fins processuais, inclusive para a conclusão chegada por este Tribunal.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, ao fim de dar procedência a apelação e saneamento dos vícios existentes.

Contrarrazões apresentadas por MASSA FALIDA DE AGRENDO DO BRASIL S/A e IDALI MARIA FRANCIO sob os IDs de no 187854668 e 187327245 respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de ausência de análise de provas produzidas pela requerente/embargante nos autos.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao entendimento explicitado de que no exame dos fatos e provas dos autos,
restou plenamente comprovado, principalmente pelas notas fiscais de no 5295 e 5049 (ID no fls. 209/210), da origem do negócio jurídico em suma, consubstanciada, inicialmente pela venda do produto (sementes) pela AGROESTE SEMENTES à pessoa jurídica de NEI FRANCIO/requerente (produtora rural), que em contraprestação a negociação, pagaria com os grãos de soja, por suas sacas em quilogramas. E que a empresa requerida, AGRENCO DO BRASIL S/A, comprovou nos autos ter adquirido os grãos da empresa AGROESTE, os mesmos dados em pagamento pela empresa produtora rural requerente. Assim a requerida no cumprimento de sua obrigação contratual com a vendedora AGROESTE, buscou diretamente as sacas de milho da produtora rural autora.

A concluir que os grãos de milho almejados nestes autos são de propriedade da empresa AGROESTE SEMENTES S/A que, após recebimento (pagamento) dos produtores rurais efetuou a venda dos grãos à AGRENCO, e que os romaneios de carregamento efetuados pela requerida são referentes aos grãos de propriedade da empresa AGROESTE Sementes, tanto é que nos próprios romaneios consta o nome desta empresa subscrito.

Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Destarte, entendo que a mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento
inexistem proposições inconciliáveis entre si (contradições), omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada
, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Quanto a insurgência da requerida/embargante de que o v. acórdão embargado incorreu em vício de “obscuridade” sob fundamento de dúvidas quanto a majoração dos honorários recursais para 11% sobre o valor da causa, esclareço a arguição, que a questão pertinente a majoração dos honorários advocatícios, aplicados em consonância ao disposto ao artigo 85, § 11o do CPC, pois com o desprovimento do recurso de apelação, tem-se o aumento do percentual arbitrado e fixados originariamente em sentença de primeiro de 10% dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024